Tribunal: TCU
Processo: 030.995/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10820/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.995/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alvaro Andre Saldanha (XXX.770.187-XX); Aparicao Miguel Rolon (XXX.841.071-XX); Augusto Macedo Guterres (XXX.702.849-XX); Claudionor de Jesus Arruda (XXX.718.041-XX); Izabelino Colman (XXX.685.601-XX); Joao Conrad Gomes (XXX.686.751-XX); Josue Xavier da Silva (XXX.138.061-XX); Marcos dos Santos Franca (XXX.494.437-XX); Natalino Soares (XXX.240.501-XX); Neife Lima Jarcem (XXX.580.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.